Tribunal: TJMT
Processo: 1004230-84.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004230-84.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BENEDITO BOTELHO DA SILVA - CPF: 109.515.041-34 (EMBARGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais e materiais. Sustentação de omissão acerca da compensação de valores disponibilizados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, mas exclusivamente à eliminação de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, não havendo omissão ou contradição. A função dos embargos declaratórios não inclui o rejulgamento da matéria ou a abordagem de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. O mero inconformismo com o teor da decisão não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão proferida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por BANCO BMG S.A, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (ID. 251929151)

Sustenta que:

a decisão de mérito enseja claramente o enriquecimento da parte autora na medida em que não permite a compensação dos valores que foram disponibilizados conforme comprovação.

Afirma que ‘resta incontroverso o fato de que os valores foram disponibilizados, conforme comprovante de operação acostado aos autos. Da mesma forma, uma vez questionada a contratação pela parte autora e requerida a devolução dos valores descontados supostamente de forma indevida, surge para o BMG o direito de reaver os valores a ela disponibilizados, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, conforme dispõem os artigos 884 e 885 do Código Civil. Portanto, de rigor inexistência da relação jurídica, vez que é necessária a aceitação da compensação, pois a parte autora recebeu o proveito econômico da operação de saque/compras mediante o uso do cartão de crédito, conforme narrado nos autos.’.

Por fim, aduz que o valor deve ser corrigido nos mesmos moldes da condenação de ressarcimento, já que o valor esteve a disposição da parte autora, servindo a correção para compensar o Banco.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão verificada, requerendo, pois, a compensação dos valores sacados pelo embargado.

Contrarrazões. (id. 259999177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de embargos de declaração, interpostos por BANCO BMG S.A, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO (ID. 251929151), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURPIDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA AUTORIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR - DANO MORAL – QUANTUM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição bancária responde objetivamente pelos fatos e vícios resultantes de sua atividade, razão pela qual, tendo causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o dano que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não se há de falar em devolução em dobro, de valores cobrados de maneira indevida, se não restou demonstrada a má-fé do credor. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza..".

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025